Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742108-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO RAMILSON MATIAS RODRIGUES DECISÃO O Proc. 0703908-97.2020.8.07.0019, do qual foi extraído o presente agravo, foi extinto sem resolução do mérito, o que subtrai o interesse recursal. Posto isso, revogo a liminar (id 21506222) e não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR